Tribunal: TJDFT
Processo: 0720282-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA CCS-BACEN VIA SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA SISTEMA CRC-JUD. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. INVIABILIDADE DA PESQUISA EXTRAJUDICIAL E ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando que as informações solicitadas via CCS-BACEN, em tese, podem ser obtidas pelo sistema SISBAJUD, o pleito é admitido como pedido de renovação de pesquisas.
2. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas, em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências.
3. É cabível a autorização da pesquisa no sistema CRC-JUD, a fim de obter informações do devedor, quando, além de restarem infrutíferas as demais tentativas de localização de bens do devedor para a satisfação da obrigação, a pesquisa extrajudicial for muito trabalhosa pela ausência de informações sobre os atos de registro civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.